Tribunal: TJBA
Processo: 8023150-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023150-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PRAIA DE OURO IMOVEIS LTDA - ME Advogado(s): MARCIO PEREIRA RIOS, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADES EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. MATA ATLÂNTICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando medidas protetivas no Balneário Praia de Guaratiba, município de Prado, incluindo abstenção de supressão de vegetação nativa, proibição de licenciamentos pelo INEMA e município, vedação à comercialização de lotes e averbação da ação nas matrículas dos imóveis. 2 - A ação teve origem no Inquérito Civil nº 708.9.233419/2020, instaurado a partir de denúncia de supressão irregular de mata atlântica no Condomínio Portal das Guaratibas, tendo o Ministério Público identificado irregularidades no licenciamento ambiental, fracionamento indevido do licenciamento e descumprimento da legislação ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou medidas protetivas em empreendimento imobiliário com indícios de irregularidades ambientais, especialmente quanto à supressão de vegetação nativa em área de Mata Atlântica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A Constituição Federal estabelece o meio ambiente como bem de uso comum do povo, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225). 5 - O Direito Ambiental é regido pelos princípios da precaução e prevenção, aplicando-se o primeiro em situações de incerteza científica e o segundo quando o perigo é certo, visando evitar danos ambientais conhecidos. 6 - As evidências produzidas no inquérito civil demonstram não apenas caso específico de desmatamento, mas padrão de ocupação irregular que inclui ausência de licenciamento ambiental integrado, fracionamento do licenciamento, supressão de vegetação sem autorização e ocupação de áreas de preservação permanente. 7 - As medidas determinadas mostram-se adequadas e proporcionais, visando evitar maior degradação ambiental, permitir esclarecimento das questões controvertidas e proteger terceiros de boa-fé, prevalecendo o interesse público na proteção do meio ambiente sobre eventuais prejuízos econômicos. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, art. 300; Lei Complementar nº 140/2011, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 32413222520238130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 07/05/2024; TJ-RJ, AI nº 00630116620218190000, Rel. Des. Elisabete Filizzola Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 24/01/2022; STJ, REsp nº 1.728.334/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023150-53.2023.8.05.0000, sendo parte Agravante PRAIA DE OURO IMOVEIS LTDA - ME e parte Agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02